Tribunal: TJSP
Processo: 0001682-25.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Conversão de reprimendas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade – Unificação das penas em decorrência de nova condenação – Adequação – De fato, afigura-se impossível cumprir, simultaneamente, a pena restritiva de direitos e a sanção carcerária – Artigo 181, §1o, alínea "e", da Lei de Execução Penal – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.